Tribunal: TJMT
Processo: 1035232-41.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035232-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LETICIA RAFAELA DA SILVA - CPF: 032.914.472-39 (RECORRENTE), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - CNPJ: 04.688.977/0001-02 (RECORRIDO), AMILLA LOPES DA SILVA - CPF: 016.263.441-24 (ADVOGADO), IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - CNPJ: 04.688.977/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1035232-41.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

IPOG – Instituto de Pós-Graduação & Graduação Lda

Recorrida(s):

Letícia Rafaela da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CREDOR QUE RECONHECE A ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. BAIXA REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora afirma ser indevida a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 550,00, disponibilizada em 30/06/2021. A Requerida, por sua vez, reconheceu a falha, informando que tão logo soube da negativação, providenciou a baixa da restrição.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviço a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Em que pese a Requerida afirme ter resolvido a questão na seara administrativa, tem-se que segundo os documentos anexados com a contestação, a retirada do nome da autora, nos órgãos de proteção ao crédito somente ocorreu após três meses da inscrição, tempo suficiente para trazer prejuízos a Autora, pois se trata de única negativação que a desabone.

4. Portanto, a empresa que insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito quitado, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral “in re ipsa”.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Ressalte-se o que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em
encaminhar indevidamente
, ou
manter indevidamente
, o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação de ordem moral.”

6. Em relação ao quantum indenizatório, entendo que o valor deve ser mantido, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que declarou inexistente o débito, bem como, condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022